Tribunal: STF
Processo: Rcl 94201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por NPE Service Manutenção e Montagem S.A. e Outros em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Salvador (Processo 0000742-82.2025.5.05.0002), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, as partes reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de Reclamação Constitucional com base nos arts. 102, I, “a”, da CRFB c/c 988, III e IV, do CPC, voltando-se contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão do feito fundado no Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603). O processo originário tramita perante a 2ª Vara de Trabalho de Salvador/BA, tendo o juízo a quo determinado o regular prosseguimento da instrução processual.
[...]
Isso porque a 2ª Vara do Trabalho de Salvador indeferiu o sobrestamento sob o argumento de que a existência de vínculo de emprego paralelo, devidamente anotado em CTPS, afastaria a aderência temática, uma vez que a controvérsia cingir-se-ia tão somente à natureza jurídica de valores pagos por meio de pessoa jurídica. 
5. Todavia, tal entendimento ignora que a coexistência de um vínculo celetista paralelo não transmuda, automaticamente, a natureza e validade do contrato civil firmado entre as pessoas jurídicas como forma lícita de organização produtiva. A discussão sobre se os valores pagos via PJ detêm natureza salarial ou civil depende, obrigatoriamente, da análise da licitude da 'pejotização' (mesmo que parcial ou concomitante), matéria que constitui o cerne do Tema 1.389.”

Ao final, requerem que seja “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja (i) cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito à ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389 (ARE 1.532.603)”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão as partes reclamantes.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem: 

“O pedido de suspensão do feito, com fundamento no Tema 1.389 da Repercussão Geral do STF (ARE 1.532.603), não comporta acolhimento. 
Nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, a suspensão nacional alcança apenas os processos que versem sobre a mesma questão constitucional submetida ao Supremo Tribunal Federal, exigindo-se, portanto, aderência temática entre o caso concreto e o paradigma de repercussão geral.
 No caso dos autos, não há controvérsia acerca da existência de vínculo de emprego entre as partes, circunstância que se encontra, inclusive, documentalmente comprovada por meio de registro em CTPS, ficha de empregado, contracheques e termo de rescisão juntados pelas próprias reclamadas.
 A controvérsia restringe-se à alegação de que parte da remuneração do reclamante teria sido paga mediante contrato civil supostamente simulado.
Tal discussão não se confunde com a matéria submetida ao STF no Tema 1.389, que se limita à análise da licitude da contratação exclusiva de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e à definição do ônus da prova quanto à existência de vínculo de emprego, hipótese diversa da presente. 
Inexistindo identidade entre as questões, afasta-se a aplicação da suspensão nacional, devendo o processo prosseguir regularmente, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e deste Regional.” (eDoc. 14, fls. 2/3)

Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes continuam  pendentes de dilação probatória, como já assentado no julgamento da RCL 92.371, de autoria do ora reclamante, e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente